Tribunal: TJDFT
Processo: 0731119-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thiago Fortes Fontenele e Maria Alaide Fortes de Melo Fontenele contra decisão proferida pelo i. juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 100883689 do processo de referência) que, na ação de embargos à execução ajuizada pelos agravantes em desfavor do Condomínio Edifício Executive Tower, processo n. 0728686-54.2021.8.07.0001, indeferiu o efeito suspensivo com fundamento na falta de atendimento aos requisitos cumulativos estabelecidos pelo art. 919, § 1o, do CPC, em virtude da inexistência de garantia para a execução. Confira-se o inteiro teor do pronunciamento judicial atacado, disponibilizado no DJe de 24/8/2021, consoante a certidão catalogada no Id 10883689 do processo de referência: Anotado o desinteresse dos embargantes quanto à adoção do Juízo 100% digital (ID100637914). Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Inconformados, os agravantes, em razões recursais (Id 29449362), noticiam que o Condomínio do Edifício Executive Office Tower, ora agravado, ajuizou ação de execução de título extrajudicial no. 0735075-89.2020.8.07.0001 contra os agravantes e a Construtora José Celso Gontijo e Engenharia S.A., em razão de débitos condominiais referentes a dois imóveis: o primeiro, a loja no. 24, no 2o pavimento, e o segundo, loja no. 37, no 1o pavimento, ambos situados no Edifício Executive Office Tower, no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 2, Bloco F, na cidade de Brasília. Referida execução foi ajuizada para cobrar o débito referente a taxas condominiais no valor de R$ 190.262,55 (cento e noventa mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), tendo sido bloqueados ativos financeiros de conta de titularidade da construtora (Id 87171247 do processo executivo). Posteriormente, o condomínio peticionou (Id 92808433 do processo de execução), informando que, desde o ajuizamento da ação, a construtora executada novamente deixou de arcar com as despesas condominiais dos dois imóveis, e requereu a execução do saldo remanescente de R$ 49.760,52 (quarenta e nove mil setecentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos), sendo R$ 16.451,41 (dezesseis mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos) referentes à sala no. 24 do 2o pavimento e R$ 33.309,11 (trinta e três mil trezentos e nove reais e onze centavos) concernentes à sala no. 37 do 1o pavimento. Foram penhorados R$ 45.117,20 (quarenta e cinco mil cento e dezessete reais e vinte centavos) das contas dos agravantes (Id 100402377 do processo de execução), o que os levou a ajuizar os embargos à execução no. 0728686-54.2021.8.07.0001 – processo de referência –, uma vez que não foram citados nos autos de execução de título extrajudicial (Id 100640439, pp. 145-146, do processo de referência) e não são proprietários dos imóveis responsáveis pelo débito executado. Analisando a petição inicial, a magistrada decidiu pelo desbloqueio dos valores penhorados (Id 100436340 do processo de referência), nos seguintes termos: “Analisando aqueles autos, constata-se que os executados Maria Alaide Fortes de Melo Fontenele e Thiago Fortes Fontenele de fato não foram citados. Com efeito, apesar da pesquisa por endereços dos executados ter sido ali realizada (ID81527492), não foram expedidos os mandados. Nos termos da legislação processual civil vigente, a "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual" (artigo 238, CPC), sendo que "para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido" (art. 239, caput, CPC). Além disso, não foi determinado o arresto, que pudesse justificar a constrição prévia à citação. Assim, tem-se que a penhora realizada por meio do Sisbajud nos autos da execução (ID100402366) foi incorreta, razão pela qual defiro o pedido dos embargantes/executados e determino que seja imediatamente desbloqueado os valores ali constritos referentes a MARIA ALAIDE FORTES DE MELO FONTENELE e THIAGO FORTES FONTENELE (R$ 1.012,87 e 44.129,05).”. Os embargantes procederam, então, à emenda à petição inicial (Id 100637914 do processo de referência) e a magistrada, na decisão agravada, recebeu os embargos à execução, por não verificar qualquer hipótese justificadora de rejeição liminar, mas deixou de conceder efeito suspensivo, porque não foram cumpridos todos os requisitos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, notadamente a garantia do juízo da execução (Id 10883689 do processo de referência). Os agravantes opuseram embargos de declaração (Id 11783963 do processo de referência), que foram rejeitados pelos seguintes fundamentos (Id 101839366 do processo de referência): Trata-se de embargos de declaração de ID 101783963 opostos pela parte autora contra a decisão de ID 100883689 que não concedeu efeito suspensivo à execução. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. Com efeito, não há garantia suficiente para concessão do efeito suspensivo à execução. Ademais, com relação à ilegitimidade passiva, deve haver o contraditório antes de apreciar a questão. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Dessa forma, os agravantes interpuseram agravo de instrumento, requerendo a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente da garantia do juízo, tendo em vista a peculiar situação dos autos, em que os agravantes são partes ilegítimas para a execução, porque não são proprietários dos imóveis. A respeito, ressaltam nunca terem sido proprietários do imóvel referente à sala no. 37 do 1o pavimento do Edifício Executive Office Tower, pelo que se infere da leitura da certidão de inteiro teor da matrícula no. 103.337 do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília (Id 75478006 do processo executivo). Com relação ao imóvel consistente na sala no. 24 do 2o pavimento do Edifício Executive Office Tower, afirmam que, embora na certidão de inteiro teor da matrícula no. 103.350 do 2o CRI de Brasília (Id 75478007 do processo de execução) ainda conste como sendo de sua propriedade, o imóvel não lhes pertence desde 04 de fevereiro de 2012, ocasião em que ofereceram tal bem em dação em pagamento à Construtora José Celso Gontijo e Engenharia S.A. (Id 100415824 do processo de referência). Ressaltam inclusive terem notificado extrajudicialmente a construtora em 2019 para que ela procedesse à retificação da situação cadastral do imóvel (Id 100415826 do processo de referência). Assim, como apenas a executada Construtora José Celso Gontijo e Engenharia S.A. é a proprietária de ambos os imóveis, somente ela é parte legítima a figurar no polo passivo do processo de execução. Sustentam, ainda, que o condomínio agravado detém conhecimento do fato, uma vez que os agravantes possuem outra sala comercial no mesmo edifício (sala no. 1009 e vaga de garagem no. 99), cujas taxas condominiais encontram-se quitadas. Dessa forma, afirmam que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, porque evidenciada a existência de grave dano de difícil ou incerta reparação e a verossimilhança das alegações, que decorre da sua ilegitimidade passiva. Defendem que, como a arguição da ilegitimidade baseia-se no art. 917, inciso IV do CPC, é aplicável a normatividade da tutela antecipada prevista no art. 300 do diploma processual, independentemente da garantia do juízo. Aduzem ser um atentado à justiça a exigência de garantia da execução de partes flagrantemente ilegítimas para que ela seja suspensa. Ao final, pedem a concessão da tutela antecipada para determinar a imediata suspensão do feito executivo e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada, para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. Os recorrentes comprovaram o recolhimento do preparo (Id 29460460). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. As alegações apresentadas nas razões recursais, concernentes à ilegitimidade passiva dos agravantes, ainda não foram decididas pelo juízo a quo, que apenas se manifestou no sentido de que “deve haver o contraditório antes de apreciar a questão”, quando rejeitou os embargos de declaração opostos pelos agravantes (Id 101839366 do processo de referência). Dessa forma, considerando que toda a fundamentação dos agravantes se baseia na premissa de que não é exigível a garantia do juízo prevista pelo §1o do art. 919 do Código de Processo Civil quando se tratar de parte ilegítima a figurar no processo, e tendo em vista que a magistrada ainda não decidiu sobre a matéria em questão, não podem os agravantes açodadamente submeter a questão a este tribunal. A apreciação da questão diretamente nesta instância revisora implicará indevida supressão de instância, com violação da competência do juízo a quo, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Colaciono o seguinte julgado desta e. Turma Cível sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável, portanto, conhecer do agravo de instrumento em que a pretensão recursal incorre em vedação à supressão de instância e em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III[1], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)